Tribunal: TJDFT
Processo: 0729445-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pelo agravado – Nei Eusébio Vian –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo expert nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido pelo executado em (i) R$ 65.603,23 (sessenta e cinco mil seiscentos e três reais e vinte e três centavos), referente à Cédula de Crédito Rural operação no 88/06132-9; (ii) R$118.464,68 (cento e dezoito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) relativamente à operação no 89/02963-1; e (iii) R$142.699,09 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e nove centavos) no tocante à operação no 89/02964-X. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo de forma a suspender a homologação promovida, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, fixando o valor do crédito devido em R$ 176.151,43 (cento e setenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e três), que fora atualizado até 30/04/2023. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, informara que o agravado aviara em seu desfavor liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal, almejando liquidar o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente à quantia que destinara a maior exclusivamente à instituição financeira, com quem concertara cédulas de crédito rural. Esclarecera que, em consonância com o resolvido no ambiente da ação coletiva, fora condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Salientara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a realização de perícia, havendo o juízo nomeado perito para a liquidação do crédito executado. Assinalara que o nobre experto, contudo, não observara o título executivo liquidando na realização dos cálculos, tendo em vista que atualizara monetariamente a diferença assegurada ao agravado a partir de abril de 1990, enquanto o correto era que a correção monetária incidisse a contar da data do efetivo desembolso (data da liquidação de cada cédula de crédito rural), em consonância com os Slips/Xer712 exibidos. Registrara que o título executivo determinara a atualização monetária a partir da data do pagamento a maior, não sobejando possível desconsiderar essa premissa. Mencionara, outrossim, que, conquanto o laudo pericial tenha computado os abatimentos concedidos pela Lei Federal no 8.088/90,[1] de forma proporcional, sobre as diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), desconsiderara outros descontos referentes às rubricas “correção ajuste a crédito”, “correção reversão receitas” e “juros ajuste a crédito”. Ressaltara que, no caso, “o perito não apresenta recálculos da operação com a evolução do saldo devedor desde origem até a liquidação das operações objetos desta ação, com substituição do IPC 84,32% pelo BTNF 41,28% em 14/abril/1990, seguindo fielmente as contabilizações, exclusão dos abatimentos concedidos pelo Agravante, e aplicação dos encargos financeiros pactuados, processados SLIPS/XER712, anexo aos autos[2].” Informara que as cédulas de crédito rural contratadas pelo agravado eram garantidas pelo Seguro Proagro, que amortizara grande parte do valor dos mútuos concertados, devendo essa circunstância ser apreciada e considerada pelo perito, evitando-se enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do antigo mutuário. Asseverara que, diferentemente do que restara aferido pelo laudo pericial, afigura-se necessário realizar a proporção entre os valores efetivamente liquidados pelo agravado e as concessões amortizadas correspondentes aos valores não desembolsados pelo mutuário para que não ocorra a restituição de valores não quitados. Assinalara que, dessa forma, fica patente que não é possível a homologação do laudo pericial, porquanto desconsiderara o abatimento proveniente da indenização securitária e dos abatimentos concedidos pela Lei Federal no 8.088/90[3]. Destacara, alfim, que o provimento guerreado é ultra petita, porquanto se distanciara dos parâmetros da liquidação do crédito executado individualizados pelo agravado, violando a regra albergada nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Acentuara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso da liquidação individual de sentença coletiva, de natureza provisória, promovida em seu desfavor pelo agravado – Nei Eusébio Vian –, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara, homologara as contas confeccionadas pelo experto nomeado pelo Juízo, fixando o valor do crédito devido pelo executado em (i) R$65.603,23 (sessenta e cinco mil seiscentos e três reais e vinte e três centavos), referente à Cédula de Crédito Rural operação no 88/06132-9; (ii) R$118.464,68 (cento e dezoito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) relativamente à operação no 89/02963-1; e (iii) R$142.699,09 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e nove centavos) no tocante à operação no 89/02964-X. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo de forma a suspender a homologação promovida, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara, fixando o valor do crédito devido em R$176.151,43 (cento e setenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e três), que fora atualizado até 30/04/2023. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição se a decisão que liquidara o crédito que assistiria ao agravado, no ambiente de liquidação provisória de sentença, que maneja em desfavor do agravante com base na sentença que resolvera ação civil pública promovida em desfavor da instituição financeira, qualifica-se como ultra petita, e, ultrapassada essa arguição, se o crédito fora liquidado de forma adequada. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária, de modo a possibilitar a análise da preliminar aventada e do próprio mérito do recurso manejado. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento, o agravado maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, na liquidação de sentença, apurar a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários das cédulas de crédito rural que concertara com o agravante pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira, em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravante - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) no lugar do BTN, correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco, a seu turno, a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições acionadas ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) O Banco do Brasil aviara Recurso Extraordinário em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando o aviamento de pretensões individuais aparelhadas pelo título executivo que, até momento, sobeja hígido. Alinhados os atos processuais relevantes, a gênese do título que aparelha o pedido deduzido pelo agravado e o objeto do agravo, deve ser apreciada a preliminar suscitada pelo agravante. Sob essa realidade, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, formulada sob o prisma de que a decisão monocrática qualificar-se-ia como ultra petita, tendo em vista que houvera prolação de “decisão de natureza diversa do que fora pedido[4]”, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal, e, ademais, encontrando perfeita consonância com a contextura fática apresentada a reexame. Conforme reportado, o agravante afirmara que “ao liquidar seu suposto crédito, apresentar o respectivo cálculo, a parte agravada delimitou o feito, de modo que não poderia o juízo, proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido”. O arguido destoa da realidade processual. Conforme relatado, o agravado deflagrara liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravante, do Banco Central do Brasil e da União Federal, justamente para liquidar o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente a quantia que destinara a maior, exclusivamente, à instituição financeira, com quem concertara cédulas de crédito rural. Em consonância com o resolvido no ambiente da ação coletiva, o agravante fora condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Diante da complexidade dos cálculos de liquidação a serem elaborados, durante o curso procedimental determinara o juízo a realização de perícia segundo a fórmula que individualizara. O provimento arrostado, de sua vez, cingira-se a homologar os cálculos de liquidação confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo, ou seja, a promover a liquidação do crédito controverso, não subsistindo espaço que tenha havido julgamento fora dos limites do pedido. O Juiz de origem não se descuidara da causa posta em juízo e decidira em consonância com a lide ao determinar a realização da perícia, e, desse modo, liquidar o crédito pendente, guardando, pois, perfeita consonância com a delimitação objetiva atribuída ao pedido liquidatório, não subsistindo, portanto, decisão ultra petita. Sob essa ótica, depara-se com a constatação de que o ilustrado provimento monocrático, cingindo-se a homologar as contas, que apurara o valor do crédito liquidado, não se qualifica como julgamento ultra petita, pois não concedera tutela diversa daquela que efetivamente pretendida. Assim, a despeito do alegado pela parte, tendo a decisão guerreada apenas resolvido a fase de liquidação do julgado, nos termos originalmente postulados, fica patente que carece de lastro legal a preliminar ora suscitada. Aliás, se subsiste erro ou vício afetando a liquidação promovida, mas tendo sido realizada nos limites do título em liquidação, por óbvio que não subsiste resolução fora dos limites do pedido, encerrando essa apuração matéria pertinente ao mérito. Alinhadas essas considerações, rejeito a arguição em tela. Ultrapassada a análise da defesa processual agitada, quanto ao mérito, do aduzido depreende-se que a insurgência do agravante funda-se na alegação de que a conta elaborada pelo perito judicial ignorara os abatimentos que deveriam ser considerados para apuração do que é devido ao agravado e, outrossim, não atualizara corretamente a diferença assegurada ao antigo mutuário. Com efeito, defende o agravante que, conquanto afigure-se correto o valor total apurado pelo experto a título de diferença devida em virtude da substituição do IPC de março de 1990 (84,32%), aplicada na correção do débito originário do título de crédito rural contratado, pelo BTN, correspondente a 41,28%, a quitação das cédulas rurais concertadas pelo agravado fora realizada em grande parte com recursos originários da devolução estabelecida na forma da Lei Federal no 8.088/1990. Informara, outrossim, que as cédulas de crédito rural contratadas pelo agravado eram garantidas pelo Seguro Proagro, que amortizara grande parte do valor dos mútuos concertados, devendo os importes cobertos serem decotados do crédito executado. Nesse contexto, afirmara o agravante que somente pode ser repetido ao agravado o importe correspondente ao que efetivamente saldara do importe imobilizado via dos mútuos rurais, devendo ser decotada a quantia que fora amortizada pelo rebate estabelecido, em decorrência da Lei no 8.088/90 e da indenização securitária. No tocante a essas alegações, a decisão que determinara a realização de perícia para aferição do exato valor do crédito executado nada dispusera sobre os abatimentos individualizados, cingindo-se a fixar a fórmula de apuração do crédito executado nos seguintes termos: (i) o índice da correção monetária da diferença devida entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%) deve ser o adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal para atualização dos débitos judiciais (INPC); (ii) incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, a partir da citação da instituição financeira na ação civil pública. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o que restara decidido pelo juízo da liquidação de sentença, confira-se[5]: “(...) O feito terá seguimento, portanto, em relação a cédula no 88/06132-9, 89/02963-1 e 89/02964-X. Desta feita, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – ‘expurgos inflacionários’ – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Ante a divergência nos valores apresentados pelas partes, diante da complexidade dos cálculos, tenho que seja necessária a liquidação da sentença com aferição por meio de perícia, nos termos do art. 510 do CPC. Para tanto, nomeio como perito do Juízo ADAO ALVES DOS PASSOS que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (PA SEI 0001933/2019). Incumbirá ao i. perito elaborar memória de cálculo atinente à Cédula de Crédito Rural mencionada (nos 88/06132-9, 89/02963-1 e 89/02964-X), nos termos da condenação coletiva, concernente às diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado (41,28%), corrigidos monetariamente os valores, a contar do pagamento a maior pelo requerente, pelo índice adotado por este Tribunal para atualização dos débitos judiciais (INPC), e acrescidos de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Por oportuno, assento que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP) (...).” Diante dessas orientações, o perito nomeado confeccionara o laudo pericial[6], assentando, dentre outras observações, que, das 3 (três) cédulas de crédito rurais firmadas pelo agravado, em uma – cédula no 89/02963-1 – houvera contratação do seguro Proagro, que ensejara o respectivo abatimento. Outrossim, informara o nobre experto que todas as cédulas rurais contratadas pelo agravado experimentaram abatimentos concedidos pela Lei Federal no 8.088/90, que foram computados nos cálculos de liquidação. Demais disso, registrara o laudo técnico que a correção monetária fora computada a partir de abril/1990. É o que se infere dos enxertos abaixo reproduzidos, in verbis: “(...) Quesito D. Houve amortização (pagamento parcial) da operação pelo mutuário após o débito da correção de 84,32%? Se afirmativo, qual o percentual da operação amortizado pelo mutuário? As Cédulas no 88/06132-9, no 89/02964-X e no 89/02963-1 sofreram amortizações após o débito da correção de 84,32%. Na Cédula no 89/02963-1 houve créditos referentes ao Proagro, que configuram um valor abatido pelo dito seguro. Confira-se: Quesito E. Houve indenização pelo Proagro na operação? Se afirmativo, qual o percentual da operação amortizado pelo Proagro? Na Operação no 89/02963-1 houve créditos referente ao Proagro, que configuram um valor abatido pelo dito seguro. Vide: (...) Quesito K. Qual o valor da correção debitada em abril/1990, decorrente de 84,32%? Vide, abaixo, tabelas contendo o valor da correção debitada em abril de 1990, decorrente de 84,32% (...) Quesito M. Qual o valor do abatimento já creditado pelo Banco, em função do previsto na Lei no 8.088/90 (diferença de 84,32% para 74,60%)? Vide, abaixo, tabelas contendo o valor do abatimento já creditado pela Instituição Financeira, com fulcro na Lei no 8.088/90. Quesito N. Qual o valor do diferencial apurado (valor do item j menos itens k e l)? Vide, abaixo, tabelas contendo o valor do diferencial apurado: Quesito O. Qual o percentual do diferencial que o mutuário tem direito? Para a Cédula no 88/06132-9 e Cédula no 89/02964-X, o Mutuário tem direito a 100% do diferencial, haja vista que fora o único responsável pelas amortizações. Noutro verte, para a Cédula no 89/02963-1, mister reconhecer que o Mutuário tem direito a apenas 44,76% do diferencial, haja vista a ocorrência de amortização decorrente do Proagro, conforme oportunamente demonstrado no Quesito E. (...) Revela-se essencial, ainda, deduzir das importâncias obtidas os valores referentes à Lei Federal no 8.088/90. Isso posto, vide, abaixo, os valores devidos atualizados: Assinale-se que, no estudo técnico, o perito esclarecera que atualizara o crédito executado pelos índices da Tabela da Justiça Federal, como retrata o tópico que ora se reproduz[7]: “Quesito Q. Qual o diferencial devido ao mutuário na moeda da época (cruzeiro)? Corresponde ao valor do item m multiplicado pelo percentual apurado no item n? Não, haja vista que cada valor lançado a cargo de amortização ou devolução é corrigido ao longo do tempo, razão pela qual foi realizada a correção dos valores pelos índices da Tabela CJF (mês referência abril de 2023).” O agravante insurgira-se[8] contra o apurado, defendendo a necessidade de (i) realizar os abatimentos concedidos pela Lei Federal no 8.088/90, os referentes à indenização securitária Pro Agro e outros descontos referentes à rubricas “correção ajuste a crédito”, “correção reversão receitas” e “juros ajuste a crédito”; (ii) atualizar-se monetariamente o crédito executado a partir do pagamento a maior, e não a contar de abril/1990, data em que ainda não havia sido realizado qualquer pagamento pelo mutuário, e mediante uso do INPC. O perito, de sua parte, prestara esclarecimentos no sentido de que promovera os decotes referentes à indenização securitária e à Lei Federal no 8.088/90 e não realizara outros abatimentos ante o fato que não localizara esses dados nos Slip/Xer exibidos. Outrossim, informara o experto que utilizara os índices de atualização monetária da Justiça Federal. Confira-se[9]: “(...) Instado a se manifestar, o Requerido apresentou Impugnação ao Laudo Pericial argumentando, em breve síntese, que a correção monetária foi a TJDFT, além de não ter compensado as deduções referentes à Lei 8.088 e outras deduções ocorridas. Com isso, ratifico o posicionamento do laudo, conforme tabelas a seguir: (...) A atualização utilizada foi a tabela CJF, da Justiça Federal, composta pelos indexadores abaixo: 1) Indexadores - ORTN de 10/1964 a 02/1986 - ORTN/OTN (CONEXAO) de 02/1986 a 03/1986 - OTN (6,17019) de 03/1986 a 01/1989 - IPC (IBGE) de 01/1989 a 02/1989 - BTN de 03/1989 a 03/1990 - IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991 - INPC de 03/1991 a 11/1991 - IPCA (série especial) em 12/1991 - UFIR de 01/1992 a 12/2000 - IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000 - IPCA-E de 01/2001 a 03/2023 Sobre as deduções, fica claro nas tabelas, que constam no Laudo, que foi realizada a compensação das devoluções referentes à Lei 8.088 em todas as Cédulas, porém as outras deduções não foram efetuadas por não ter previsão em nenhum comando da decisão da Ação Civil Pública ou Jurisprudência que sustente a referida dedução. Sobre o Proagro, foi adotada a proporcionalização para o pagamento efetivo da ação, logo, nas tabelas, não foi aplicada a proporção no total devido, estando ela ‘cheia’. (...)”. Diante dos esclarecimentos periciais, adviera a decisão guerreada, que, rejeitando a impugnação aos cálculos que formulara o agravante, homologara as contas confeccionadas pelo experto nomeado pelo Juízo, como retrata o que ora se transcreve[10]: “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Consoante Decisão de saneamento de ID 131259677, extinção do feito em relação as Cédulas 88/06133-7 e 89/02965-8. Ato contínuo, disciplinou-se a produção de prova pericial para apuração dos valores apenas em relação às cédulas no 88/06132-9, 89/02963-1 e 89/02964-X. Interposto recurso, foi comunicado a negativa de provimento (ID 149137118). Laudo pericial apresentado no ID 156484508. Oportunizada manifestação, as partes apresentaram pareceres de seus assistentes técnicos (IDs 157669568 e 158978706). Esclarecimento do Perito no ID 164727368. É o relatório. DECIDO. Como relatado, cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva, mormente a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – ‘expurgos inflacionários’ – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Consoante Decisão de saneamento de ID 131259677, extinção do feito em relação as Cédulas 88/06133-7 e 89/02965-8. Ato contínuo, disciplinou-se a produção de prova pericial para apuração dos valores apenas em relação às cédulas no 88/06132-9, 89/02963-1 e 89/02964-X. O i. perito apurou como valores devidos os montantes: para Cédula 88/06132-9, de R$ 65.603,23 (sessenta e cinco mil seiscentos e três reais e vinte e três centavos); para Cédula 89/02963-1, de R$ 118.464,68 (cento e dezoito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos); e para a Cédula 89/02964-X, de R$ 142.699,09 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e nove centavos). Nesse passo, inobstante a divergência aventada pelo assistente técnico da parte requerente, ressalto que o título judicial liquidando deve considerar os valores efetivamente vertidos pela parte, de modo que devem ser considerados benefícios atinentes a programas governamentais. De mais a mais, evidenciou o perito nos esclarecimentos de ID 164727368 que ‘ratificamos o Laudo, com as deduções trazidas nele, considerando que as reversões referentes a Lei 8.088 não tinham essa referida alcunha nos Slips da época, porém, no extrato atualizado fica evidenciado o estorno realizado em razão da referida Lei, que não devolveu completamente os valores devidos, como evidenciado nas planilhas apensadas no Laudo’. Outrossim, rebateu o perito as colocações do assistente técnico da parte requerida, destacando que procedeu com a compensação das devoluções referentes à Lei 8.088 em todas as Cédulas, bem como ‘Sobre o Proagro, foi adotada a proporcionalização para o pagamento efetivo da ação, logo, nas tabelas, não foi aplicada a proporção no total devido, estando ela ‘cheia’. Assim, não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo Perito Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos, impõe-se sua homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 156484508, para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural operação no 88/06132-9, no valor de R$ 65.603,23 (sessenta e cinco mil seiscentos e três reais e vinte e três centavos); operação no 89/02963-1, de R$ 118.464,68 (cento e dezoito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos); e operação no 89/02964-X, de R$ 142.699,09 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e nove centavos), nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF – atualizados até 24/4/2023 – . Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo devedor. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.” Alinhados os fatos e atos processuais de relevo, afere-se que, em análise perfunctória, o provimento guerreado não afigurara-se integralmente escorreito. No tocante aos abatimentos a título de indenização securitária e os concedidos pela Lei Federal no 8.088/90, segundo anotado no laudo, foram considerados pelo perito. O experto apenas não realizara os outros abatimentos ante o fato de que não foram localizadas essas deduções nos Slip/Xer’s exibidos pelo próprio agravante. Ora se o agravante não evidenciara os descontos referentes às rubricas “correção ajuste a crédito”, “correção reversão receitas” e “juros ajuste a crédito”, inviável que sejam considerados pelo perito à míngua de qualquer lastro material. Em contrapartida, infere-se que o nobre expert afirmara que utilizara no crédito executado os índices de atualização monetária adotados pela Justiça Federal e que corrigira monetariamente o apurado a partir de abril/1990. Ocorre que, durante o curso procedimental, fora proferida decisão fixando que o índice a ser adotado na correção monetária do crédito executado é o utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal para atualização dos débitos judiciais, como retrata o abaixo reproduzido[11]: “(...) Incumbirá ao i. perito elaborar memória de cálculo atinente à Cédula de Crédito Rural mencionada (nos 88/06132-9, 89/02963-1 e 89/02964-X), nos termos da condenação coletiva, concernente às diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado (41,28%), corrigidos monetariamente os valores, a contar do pagamento a maior pelo requerente, pelo índice adotado por este Tribunal para atualização dos débitos judiciais (INPC), e acrescidos de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (...)” Outrossim, no tocante ao termo inicial da incidência de atualização monetária, o próprio título liquidando fixara como a data do efetivo desembolso pelo mutuário. É que, consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que as diferenças asseguradas aos antigos mutuários devem ser atualizadas monetariamente a contar da data do pagamento a maior. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se o dispositivo do provimento colegiado - Resp no 1.319.232 - que assentara que essa premissa, in verbis[12]: “(...) Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (...)” Nesse contexto, fica patente que os cálculos confeccionados pelo perito não afiguram-se integralmente corretos, porquanto realizados com base em índice de atualização monetária diverso do fixado e não considerara a data do efetivo pagamento a maior como termo inicial para incidência da correção, de modo que, ao menos por ora, inviável a homologação do apurado. Aliás, não pode ser ignorado que sequer se está no ambiente da fase executiva, ainda se está liquidando justamente o que é devido ao agravado. Esse momento, portanto, é o adequado para que seja apurado o que assiste ao antigo mutuário. A fase processual para acertamento do crédito que efetivamente o assiste é agora, não podendo ser prestigiado erro de fato que conduz à apuração de montante não devido. Desse modo, ressoa impassível que devem ser refeitas as contas no tocante à fórmula de atualização monetária do crédito executado, merecendo reparos a decisão guerreada quanto ao tópico que desconsiderara as premissas individualizadas. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, ao menos em parte, diante da relevância da argumentação desenvolvida e dos efeitos que o decidido poderá irradiar. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo almejado tão somente para suspender a decisão agravada na parte em que dispusera sobre a fórmula de atualização do crédito executado, pois não observara quanto ao tópico o título executivo, e quanto ao termo inicial a partir de quando o pago a maior deverá ser atualizado, que deve coincidir com o momento do desembolso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 49231914 - Pág. 6 (fl. 7). “O Sr. Perito compensa os abatimentos concedidos pela Lei Federal 8.088, de forma proporcional sobre as diferenças apuradas entre o IPC 84,32% e o BTNF 41,28% em abril/1990 , e desconsidera outros batimentos, abaixo sintetizado (...)” [2] - ID Num. 49231914 - Pág. 7 (fl. 8). [3] - ID Num. 49231914 - Pág. 10 (fl. 11). “Claro está que a manutenção dos valores junto ao cálculo homologado premiaria de forma indevida o mutuário, que não desembolsou os valores indicados pela Devolução Lei Federal 8.088 e pela Indenização Proagro.” [4] - ID Num. 49231914 - Pág. 20 (fl. 21). [5] - ID Num 131259677 - Pág. 2/3 (fls. 612/613) – ação principal. [6] - ID Num. 156484508 - Pág. 1/11 (fls. 737/747) – ação principal. [7] - ID Num. 156484508 - Pág. 10 (fl. 746) – ação principal. [8] - ID Num. 157669567 - Pág. 1 a ID Num. 157669568 – Pág.1/47 (fls. 754/802) – ação principal. [9] - ID Num. 164727368 - Pág. 2/3 (fls. 888/889) – ação principal. [10] - ID Num. 165151345 - Pág. 1/4 (fls. 890/893) – ação principal. [11] - ID Num 131259677 - Pág. 3 (fls. 613) – ação principal. [12] - ID Num. 116276599 - Pág. 14 (fl. 100) – ação principal.